Tribunal: TJPA
Processo: 0021314-50.2015.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONTRA A VÍTIMA ANTÔNIO NEVES CARRERA. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CP). INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA DO OFENDIDO. PROVA ORAL SEGURA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA NO QUANTUM. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS CONFIGURADO. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS NA AÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE COMPARSAS NA AÇÃO CRIMINOSA, CONFORME PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. IRRELEVÂNCIA DOS COMPARSAS NÃO TEREM SIDO IDENTIFICADOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA PUNIBILIDADE DO APELANTE SOMENTE COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10/826/03, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. PENA QUE DEVE SER RETIRADA DO QUANTUM FINAL DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.1. Observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevê conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana. In casu, inequívoca a violência e grave ameaça empregada pelo recorrente e seus comparsas na empreitada criminosa, sendo impossível a desclassificação pretendida.2. Os depoimentos testemunhais produzidos sob o pálio da ampla defesa e do contraditório confirmam o modus operandi exercido pelo apelante e seus comparsas na abordagem da infração penal, usando de grave ameaça por meio do emprego de arma, como meio de redução da capacidade de resistência da vítima, tendo a vítima Antônio Neves Carrera afirmado em juízo, mídia de fls. 135/136, que reconheceu o réu como um dos três indivíduos que o abordou e que foi ameaçado com uma arma caseira.3. A aplicação da redução da pena referente à circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB) não merece prosperar, visto que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da mencionada atenuante, porém deixou de aplicá-la por já haver fixado a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, em homenagem a Súmula nº 231 do STJ.4. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva?. 5. Configurado cabalmente o concurso de agentes, se perpetrada a ação por mais de uma pessoa e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa. No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar a atuação e não acusar inocentes. Dessa forma, mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor e seus comparsas. Ressalte-se que, o fato de os comparsas do ora apelante não terem sido identificados ou condenados em nada influencia à incidência da causa de aumento de pena em voga.6. Visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante somente com relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, para retirar da pena final o quantum referente a este crime, redimensionando a reprimenda para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante somente com relação ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Prescrição superveniente. Pena redimensionada.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0021314-50.2015.8.14.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
DANIEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO (OAB/PA Nº 16.518-B)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA PAULO IGOR BARRA NASCIMENTO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONTRA A VÍTIMA ANTÔNIO NEVES CARRERA. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CP). INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA DO OFENDIDO. PROVA ORAL SEGURA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA NO
QUANTUM
. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS CONFIGURADO. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS NA AÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE COMPARSAS NA AÇÃO CRIMINOSA, CONFORME PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. IRRELEVÂNCIA DOS COMPARSAS NÃO TEREM SIDO IDENTIFICADOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA PUNIBILIDADE DO APELANTE SOMENTE COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10/826/03, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. PENA QUE DEVE SER RETIRADA DO
QUANTUM
FINAL DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. Observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevê conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a violência e grave ameaça empregada pelo recorrente e seus comparsas na empreitada criminosa, sendo impossível a desclassificação pretendida.
2. Os depoimentos testemunhais produzidos sob o pálio da ampla defesa e do contraditório confirmam o
modus operandi
exercido pelo apelante e seus comparsas na abordagem da infração penal, usando de grave ameaça por meio do emprego de arma, como meio de redução da capacidade de resistência da vítima, tendo a vítima Antônio Neves Carrera afirmado em juízo, mídia de fls. 135/136, que reconheceu o réu como um dos três indivíduos que o abordou e que foi ameaçado com uma arma caseira.
3. A aplicação da redução da pena referente à circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB) não merece prosperar, visto que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da mencionada atenuante, porém deixou de aplicá-la por já haver fixado a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, em homenagem a Súmula nº 231 do STJ.
4. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.
5. Configurado cabalmente o concurso de agentes, se perpetrada a ação por mais de uma pessoa e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa. No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar a atuação e não acusar inocentes. Dessa forma, mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor e seus comparsas. Ressalte-se que, o fato de os comparsas do ora apelante não terem sido identificados ou condenados em nada influencia à incidência da causa de aumento de pena em voga.
6. Visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante somente com relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, para retirar da pena final o
quantum
referente a este crime, redimensionando a reprimenda para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante somente com relação ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Prescrição superveniente. Pena redimensionada.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, extinguir, de ofício, a punibilidade do apelante somente com relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, ante a ocorrência da prescrição superveniente ou intercorrente, redimensionando a pena final para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0021314-50.2015.8.14.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
DANIEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO (OAB/PA Nº 16.518-B)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA PAULO IGOR BARRA NASCIMENTO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Daniel Ferreira da Silva
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
15/12/2015
, às fls. 151/155-v, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, responsável pelo Termo Judiciário de Magalhães Barata,
Dr. Antônio Carlos de Souza Moitta Koury
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso nas sanções punitivas dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado praticado contra a vítima Antônio Neves Carrera
) e no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
), em
concurso material
(art. 69 do CPB). Vale destacar que o acusado foi
absolvido
do
crime de roubo majorado
praticado contra a vítima
Nelcimar Souza de Oliveira
.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/05) que, no dia
18/06/2015
, por volta das 20h, a vítima
Nelcimar Souza de Oliveira
teve sua motocicleta Honda C100, Bis, e sua bolsa, onde estavam seus documentos pessoais, subtraída, em via pública, por um homem, mediante grave ameaça exercida por uma faca, que foi encostada na sua barriga. Outrossim, no dia
19/06/2015
, por volta das 11h20m, o
Senhor Antônio Neves Carrera
(vítima) teve sua motocicleta Honda C100, Pop, subtraída por
03 (três) homens
que exerceram
grave ameaça com uma arma de fogo
e empreenderam fuga após o roubo.

A vítima Antônio Neves Carrera acionou a Polícia Militar, que localizou o indiciado Daniel Ferreira da Silva e a indiciada Solange Santana Mendes, próximo ao local do roubo, os quais possuíam um recipiente cheio de gasolina, o que fez com que os policiais suspeitassem que a gasolina era para colocar em motocicleta roubada. Minutos após,
os policiais militares encontraram a motocicleta subtraída da vítima Nelcimar Souza de Oliveira em um local próximo ao que os indiciados foram abordados
.

Na delegacia de polícia,
a vítima Antônio Neves Carrera reconheceu o indiciado Daniel como sendo um dos autores do roubo de sua motocicleta
. Foram realizadas
diligências
na
residência do indiciado Daniel
onde foi
localizada a motocicleta Honda Pop preta subtraída da vítima Antônio
, além de uma arma de fabricação caseira calibre 32, 02 (duas) munições, sendo uma de calibre 16 e outra de calibre 32, 02 (dois) telefones celulares, 01 (uma) chave inglesa, 01 (um) alicate de pressão, 01 (uma) fechadura de porta, 03 (três) facas e 01 (uma) fechadura danificada, objetos supostamente usados para a prática de crimes no município.

Quando os policiais militares chegaram à residência do indiciado Daniel, 02 (dois) homens, um conhecido por ¿Loirinho¿ e outro não identificado, e 01 (uma) mulher, identificada como Solange Santana Mendes, fugiram do local.

Em
razões recursais
(fls. 158/161), a defesa clama para que
a conduta seja desclassificada e o réu responda pelo crime de furto simples
(art. 155 do CP), sendo a
pena minorada ao máximo em razão das circunstâncias atenuantes demonstradas
. Caso seja mantida a condenação pelo crime de roubo majorado, requer a
exclusão das majorantes do uso de arma de fogo
(por não ter sido apreendida e/ou periciada)
e do concurso de agentes
, em razão da dúvida de sua existência.

Em
contrarrazões
(fls. 171/176), o Promotor de Justiça sustenta o
total improvimento
do recurso de apelação com a rejeição de toda a matéria recursal nela alegada e a confirmação, no segundo grau de jurisdição, da sentença penal condenatória, mantendo-se esta incólume, por ser a representação da mais absoluta justiça.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para manter integralmente o édito condenatório (parecer de fls. 184/187).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto simples (art. 155 do CPB).

Pleiteia a defesa pela
desclassificação do delito de roubo majorado para o de furto simples
, sob a
tese de inexistirem nos autos elementos subjetivos essenciais à caracterização do tipo penal mais gravoso
, visto que
não evidenciada a violência ou grave ameaça à pessoa da vítima
.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que
o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado
.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), trata-se de
crime complexo
, exigindo para sua tipificação a
previsão de dois ou mais comportamentos
,
subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima
. O
tipo penal do furto
, por outro lado, é bem claro, prevê
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana
.

In casu
, é inconteste que o apelante, juntamente com agentes não identificados, mediante
emprego de grave ameaça
, subtraiu a motocicleta da vítima Antônio Neves Carrera, em via pública, sendo inequívoca a
violência e grave ameaça empregada pelo recorrente e seus comparsas na empreitada criminosa
, tendo
a vítima Antônio Neves Carrera afirmado em juízo
, mídia de fls. 135/136, que
reconheceu o réu como um dos três indivíduos que o abordou e que foi ameaçado com uma arma caseira
.

Os policiais militares
Nezildo da Cruz Oliveira
e
Edival Pereira da Silva
confirmaram em juízo (mídia de fls. 135/136) que, em diligência realizada na residência do apelante Daniel,
encontraram a motocicleta da vítima Antônio no quintal da casa e a arma utilizada no roubo
. Relataram ainda que, no momento da abordagem, 02 (dois) homens correram e conseguiram fugir do local.

Vale pontuar que o próprio acusado, perante a autoridade judicial (mídia de fls. 135/136),
confessou ter praticado o crime de roubo
.

É o que se revela a partir da leitura acurada dos
depoimentos testemunhais
produzidos sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam
o

modus operandi

exercido pelo apelante e seus comparsas na abordagem da infração penal, usando de grave ameaça por meio do emprego de arma, como meio de redução da capacidade de resistência da vítima
. O fato de o ofendido ter sido ameaçado configura elemento subjetivo do crime de roubo e não de furto.

Tais depoimentos afastam eventuais dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime que se deu mediante o
uso de grave ameaça
, tornando-se, assim,
absolutamente incabível a pretendida desclassificação, se nada há nos autos a evidenciar que o apelante pretendeu participar de crime menos grave, incidindo nas penas cominadas pelo crime de roubo majorado, por ter, de qualquer modo, concorrido para o crime
.

Nessa esteira de entendimento:
Habeas Corpus

impetrado em substituição ao recurso previsto no ordenamento jurídico. 1. Não cabimento. Modificação de entendimento jurisprudencial. Restrição do remédio constitucional. Medida imprescindível à sua otimização. Efetiva proteção ao direito de ir, vir e ficar. 2. Alteração jurisprudencial posterior à impetração do presente

writ
.
Exame que visa privilegiar a ampla defesa e o devido processo legal.
3. Roubo. Desclassificação para furto. Efetiva intimidação da vítima. Matéria de prova. Via inadequada.
4. Menoridade relativa. Confissão espontânea. Redução da pena aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 5.
Habeas Corpus
não conhecido. 1. (...) 2. (...)
3. Não há falar em desclassificação de roubo para furto, valendo-se do fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma branca, pois o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito.
Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, augusta por excelência. 4. A existência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231/STJ. 5.
Habeas corpus
não conhecido. (
STJ, HC 248002/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T5 - Quinta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012
).
Direito Penal.
Habeas Corpus
. Roubo. Princípio da insignificância. Matéria não suscitada e nem decidida na origem. Não conhecimento sob pena de supressão de instância.
Arma de fogo. Simulação. Efetiva intimidação. Desclassificação. Impossibilidade
. Matéria de prova. Via imprópria. Pena-base. Res. Não recuperação. Circunstâncias. Aferição desfavorável. Impossibilidade. Existência de processos sem trânsito em julgado. Consideração em desfavor do réu dos antecedentes e da personalidade. Exasperação. Impropriedade. 1. (...) 2. (...)
3.

Não há falar em desclassificação de roubo para furto, apegando-se ao fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma de fogo (mão debaixo de um cobertor), pois o temor do mal injusto que foi impingido às vítimas foi suficiente para a consumação do delito
. Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, augusta por excelência. 4. (...). 5. (...) 6. (...). (
STJ, HC 165080/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6 - Sexta Turma, julgado em 08/02/2011, DJ 28/02/2011
).

Sendo assim, restando muito bem demonstrado nos autos que
o delito ocorreu com grave ameaça exercida com o emprego de arma e em concurso de pessoas
, tendo como um dos autores o ora recorrente,
torna-se

incabível a desclassificação para o delito de furto simples, bem como o afastamento das majorantes
.

Vale destacar que a defesa requer seja
aplicada a redução da pena referente à circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), no entanto,
tal argumento não merece prosperar
, visto que o juízo sentenciante
reconheceu a incidência da mencionada atenuante
, porém
deixou de aplicá-la por já haver fixado a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, em homenagem a
Súmula nº 231 do STJ
.

Portanto, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, sendo impossível falar em desclassificação.

2. Da exclusão das majorantes:

a) Emprego de arma de fogo.

Aduz a defesa que
a majorante do emprego de arma não restou configurada
, uma vez que
tal objeto não foi encontrado pela polícia e nem periciado para atestar o seu potencial lesivo
.

Não merece guarida tal afirmação.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.
É exatamente a situação dos autos.

No caso em tela,
a utilização de tal artefato na empreitada criminosa se mostra incontroversa
, conforme se extrai das
declarações da vítima na polícia e em juízo
, bem como pelos
depoimentos testemunhais
em juízo.

Colaciono recente julgado do STJ acerca da matéria em análise:
Penal. Agravo Regimental no
Habeas Corpus
Substitutivo de Recurso Próprio. Roubo circunstanciado. Dosimetria.
Desnecessidade de periciar a arma de fogo. Precedentes
.
Quantum
de diminuição relativo a atenuante da menoridade relativa. Tema não abordado pela Corte originária. Supressão de instância. Regime inicial fechado. Circunstância judicial desfavorável. Elemento concreto apontado para justificar o modo mais gravoso. Agravo regimental desprovido. I. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II. No que diz respeito à incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, §2º, do art. 157, do Código Penal (emprego de arma), a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa.
III. No caso dos autos, a r. sentença condenatória, mantida pelo Eg. Tribunal de origem, se lastreou na prova oral colhida em juízo - depoimento das vítimas e dos policiais -, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo, como se observa dos excretos acima transcritos. IV. Pontue-se que, `conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito¿. (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010). V. Quanto ao percentual de diminuição da atenuante da menoridade relativa, percebe-se que o Tribunal de origem não examinou a referida questão. Desse modo, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. VI. No que tange ao regime inicial, a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado seja primário e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando presente circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso em apreço, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente. VII. Ademais, cumpre destacar que `é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo¿ (HC n. 452.147/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/08/2018. VIII. Na hipótese em foco, nota-se a presença de elementos concretos para a imposição de regime mais gravoso, não se restringindo a fundamentação a considerações vagas e genéricas relativas à gravidade abstrata do crime, uma vez que a Corte originária destacou que o sentenciado disparou arma de fogo contra os policiais. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 500019/RJ, 2019/0081148-2, Quinta Turma, Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Data do julgamento 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

O conjunto probatório encontra-se perfeitamente consubstanciado pelos
depoimentos colhidos nos autos
, do qual se depreende que
seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado
.

Assim sendo, inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante em questão, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
.

b) Concurso de pessoas.

In casu
, não prospera o argumento de que
inexistem provas nos autos capazes de configurar o concurso de agentes
.

Como sabido, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a
cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, à conduta
.

No caso dos autos, depreende-se estar
configurado cabalmente o concurso de pessoas
, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa, estando evidenciado o
liame subjetivo entre as condutas
, diante da inquestionável
combinação prévia de vontade
e
divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
, claramente evidenciados na empreitada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é consolidada no sentido de ser plenamente possível a comprovação da qualificadora do concurso de agentes pela
palavra da vítima
,
sendo dispensável a identificação dos demais agentes
. O magistrado de 1º grau, de forma escorreita, fundamentou sua decisão na
palavra da vítima e nos depoimentos testemunhais
, que, nos crimes patrimoniais, se revestem de
relevância
quando estão em
perfeita harmonia com os demais meios de provas
, inclusive, com aquelas produzidas na fase inquisitorial.

No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar a atuação e não acusar inocentes. Dessa forma, mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor e seus comparsas.

Resta demonstrada, pois, a
união de desígnios entre os agentes, cada um contribuindo, com sua conduta, de forma relevante para o desfecho do crime
. Ressalte-se que,
o fato de os comparsas do ora apelante não terem sido identificados ou condenados em nada influencia para a incidência da causa de aumento de pena em voga.

Neste diapasão:
HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 6 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA DO
HABEAS CORPUS
. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM AQUELES PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. DELITO COMETIDO EM CONCURSO COM MENOR INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA
. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO
WRIT
. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 2. (...). 3.
O fato de o delito ter sido cometido na companhia de um adolescente não impede a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, pois a norma incriminadora tem natureza objetiva, não havendo a necessidade de que todos sejam capazes, nem da identificação dos demais coautores.
4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial. (STJ, HC 169701/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T5 - Quinta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011). (grifo nosso)
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA
. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I.
Diante das declarações prestadas pela vítima, bem como pelos depoimentos das demais testemunhas, que indicaram satisfatoriamente o concurso de pessoas na prática delitiva, inviável o afastamento da majorante prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB
; II.
(omissis)
III.
(omissis)
IV. Apelo improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 95201, Relator Des. João José da Silva Maroja, julgado em 01/03/2011, publicado no DJe 04/03/2011). (grifo nosso)

Assim,
basta a simples presença dos indivíduos no local do crime para que se caracterize a coautoria
.

Resta, portanto,
incabível a pretendida exclusão da majorante.

3. Da extinção, de ofício, da punibilidade do apelante com relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Prescrição superveniente.

Após percuciente análise dos autos, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, às fls. 151/155-v dos autos, vê-se que
a sentença foi prolatada em 15/12/2015
, tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu (Daniel) à pena de
01 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03
. O apelante recorreu do
decisum
em
02/06/2016
(
Protocolo nº: 2016.02152333-60)
, tendo apresentado suas
razões recursais
na mesma data. Da prolação da sentença (
15/12/2015
) até o presente momento,
transcorreu mais de 04 (quatro) anos
.

É oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que esta se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é
de 04 (quatro) anos
, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
, logo, entende-se que deve ser
reconhecida a extinção da punibilidade do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03
em decorrência da
prescrição intercorrente
, devendo ser retirado da pena final o
quantum
referente ao mencionado crime.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, no entanto, de ofício, determino a extinção da punibilidade do apelante somente com relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, ante a ocorrência da prescrição superveniente ou intercorrente, redimensionando a pena final para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo este proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora